Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-38.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora, ora apelante, é portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida (CID 10 B:24). (ii) Em razão disso, teria sido concedido o auxílio-doença entre os períodos correspondentes a 15 de janeiro de 2024 e 30 de julho de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos à concessão do auxílio-doença acidentário ou de outros benefícios acidentários, dado o princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Para a configuração do acidente de trabalho, no qual se incluem as doenças ocupacionais, é imprescindível a presença de nexo de causalidade entre as lesões sofridas e as atividades profissionais exercidas, com o destaque de que a concessão do auxílio-doença exige incapacitação para o trabalho por mais de quinze dias e o auxílio-acidente exige a consolidação das lesões decorrentes de acidente em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
5. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, após verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
6. No caso concreto, o INSS teria consignado a natureza previdenciária, e não acidentária, do supramencionado auxílio-doença. Além disso, a Comunicação de Acidente de Trabalho não teria sido emitida pelo empregador nas referidas datas.
7. A perita judicial, por sua vez, concluiu pela ausência de nexo causal entre a doença que acomete a parte autora e a função desempenhada como jardineiro. Mais precisamente consignou que a incapacidade laboral possui relação com o quadro de infecção pulmonar desenvolvido, o qual, por sua vez, decorre da transmissão de determinado vírus.
8. Assim, não subsiste elemento probatório apto a alterar as conclusões adotadas na sentença, com a ressalva de que o artigo 129-A, § 2o, da Lei n.o 8.213/91, aliado ao princípio da adstrição, autoriza o julgamento da questão de fundo, em detrimento da extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO.
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, arts. 1o, 18, 19, 20, 42, 59, 86 e 129-A, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1989622, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, Dje 25.04.2025; TJDFT, acórdão 2016715, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 17.07.2025.